Tribunal: CARF
Processo: 10715.727679/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.727679/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.984 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
JAS DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/10/2008
Nulidade. Sem causa. Improcedência.
Incabível declarar nulidade de auto de infração quando inexistem fatos
ofensivos ao direito de ampla defesa, ao contraditório ou às normas que
definem competência.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/10/2008
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados, pois
este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa
regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do
Prazo. Sistema Inacessível. Multa Regulamentar. Incabível.
Constatado que o registro de dados obrigatórios se deu após decorrido o prazo
definido na legislação, por decorrência de inacessibilidade ao sistema, a multa
regulamentar por falta do respectivo registro, aplicada ao agente de carga, deve
ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente/Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias. Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.727679/2013-16
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.984 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727679/2013-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 125 e ss) interposto contra decisão no
Acórdão no 108-003.475 - 17a Turma da DRJ-08, de 05/10/20 (fls. 101 e ss), que considerou
improcedente a Impugnação (fls. 17 e ss) interposta contra Auto de Infração (fls. 2 e ss), que
constituiu crédito tributário, a título de multa por violação de obrigação acessória.
I - Do Lançamento e da Impugnação
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até então, aqui
se o transcreve no essencial:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.
“Em 29/09/2008 às 18:15 chegou neste aeroporto internacional do Galeão, vôo
N748SA, carga contendo 01 (hum) volume, correspondente ao MAWB 045 6691 4842
cujo consignatário consta como sendo a empresa JAS DO BRASIL LTDA. A carga foi
objeto do termo de entrada número 08008761-2. A empresa autuada como agente
consignatário da carga e responsável pelo documento HAWB 045 6691 4842 60809510
30 obstante a chegada do veículo transportador neste recinto ter sido registrada
conforme acima descrito somente forneceu as informações da carga em 01/10/2008 às
12:21 horas, portanto além das duas horas do registro da chegada do veículo
transportador neste recinto alfandegado determinado no artigo 8o da IN SRF no
102/94”.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  A interessada
não é legítima para constar no pólo passivo da obrigação tributária;  O Auto de
é nulo por ferir princípios constitucionais; 
Não houve prejuízo ao Erário;  A interessada está acobertada pelos benefícios da
denúncia espontânea;  A
penalidade viola princípios constitucionais.

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau rejeitou a preliminar de nulidade e julgou
improcedente a Impugnação, argumentando, em resumo, que:
(...)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.984 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727679/2013-16

Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela informação de carga em
referência em tempo posterior ao previsto no art.8o da IN SRF no 102/94.
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da interessada, que
não prestou informações no prazo determinado pela legislação prejudicando o controle
aduaneiro.
(...)
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de prestar
tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras e corretas.
A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos estabelecidos
inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério entrave ao exercício do
Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência .de contrabando e descaminho, tráfico de
drogas e armas, além de prejudicar o combate à pirataria.
Portanto, a Impugnante, atuando como Agente responsável para desconsolidação da
carga, obrigou-se a prestar informação da carga sob sua responsabilidade dentro dos
prazos estabelecidos pela legislação tributária.
Com relação à responsabilidade tributária, a Impugnante figurou no presente caso como
agente de carga/desconsolidador representando a empresa devendo ser qualificada como
sujeito passivo da obrigação tributária acessória.
(...)
A fiscalização explicitamente aponta que, no caso concreto, a informação foi prestada
pela interessada, na condição de desconsolidador. Portanto, falta prova para amparar a
suposição de que, na operação do sistema, inexistia possibilidade de acesso do
desconsolidador ao MANTRA.
(...)
A denúncia espontânea da infração, portanto, no caso de descumprimento de obrigações
acessórias não possui o condão de afastar a responsabilidade atribuída ao respectivo
sujeito passivo, sendo cabível a aplicação de penalidade, inclusive de multas.
(...)
A obrigação acessória em questão tem por foco o interesse da fiscalização, na medida
em que alerta a Administração sobre a necessidade de adoção das medidas necessárias
para o controle aduaneiro. Logo, irrelevante, por sua própria natureza de obrigação
acessória, a ausência de efetivo prejuízo à fiscalização, visto que a infração em questão
possui caráter objetivo, nos termos do artigo 136 do CTN (grifos meus):
(...)
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente recuperou parte substancial da argumentação
contida na Impugnação. Em síntese, os principais pontos suscitados são os seguintes:
1 - DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO
PRESENTE RECURSO.
2 - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.984 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727679/2013-16

3 - TRANSPORTE DE CARGA AÉREO – NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS SISTEMA
(MANTRA) – VÍCIO MATERIAL
4 - DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
5 - DA APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE
6 - DOS PEDIDOS
(A) Seja declarada a NULIDADE INTEGRAL DO AUTO DE INFRAÇÃO, assim
como da PENA DE MULTA APLICADA; e/ou:
(B) Que a Recorrente fique DESOBRIGADA DO RECOLHIMENTO DA MULTA
APLICADA, face a inexistência de responsabilidade solidária por conta e ordem de
terceiro, bem como em observância ao instituto da denúncia espontânea;
(C) Subsidiariamente, pela desproporcionalidade da pena aplicável, caso Vossas
Senhorias ainda entendam pela aplicabilidade da aventada pena de multa, imperiosa se
torna a conversão da penalidade para o correspondente a R$ 200,00 (duzentos
reais), nos termos do art. 729, II do Decreto 6.759/09, em homenagem ao princípio da
especialidade e atenuação interpretativa.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
A multa aduaneira aplicada, em razão de prestação de informação sobre carga
transportada fora do prazo estabelecido na legislação, tem por base legal o art. 107, inciso IV,
alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
De início, esclareça-se que, em razão do disposto no art. 33 do Decreto no
70.235/72, em combinação com o art. 151, inciso III, do CTN, já se encontra suspensa a
exigibilidade do crédito constituído, não havendo mais o que conceder a este título.
Quanto ao lançamento, a recorrente alega preliminarmente (1) nulidade do auto de
infração; (2) aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e, no mérito, (3)
denúncia espontânea; (4) impossibilidade de acesso aos sistemas (mantra).
1 – Nulidade do Auto de Infração
A Recorrente alega que “ao tempo do suposto atraso da prestação da informação
ainda NÃO estava em vigor a IN 800/07 embasadora do aludido auto de infração”, e, por
entender que este (AI) estava “totalmente embasado na recente IN 800/07, a qual somente
irradiou seus efeitos a partir de 01/04/2009” conclui ser o lançamento nulo.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.984 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727679/2013-16

No entanto, o auto de infração não fora lavrado com base em Instrução
Normativa, mas com base na lei, e, conforme já citado, a base legal do lançamento é o art. 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03 (v. fl. 06). Verifica-se também que a IN citada, na condição de norma complementar,
no corpo do auto de infração não é a IN 800/07, conforme afirmado pelo Recorrente, mas a IN
102/94.
Ademais, os elementos essenciais à constituição da exigência, na forma
disciplinada pelo artigo 10 do Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal,
encontram-se presentes no auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para concluir, não tendo sido comprovado cerceamento de defesa e tendo sido
lavrado o auto de infração por autoridade competente, com todos os requisitos estabelecidos na
legislação de regência, é de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, em consonância ao que
determina o PAF, art. 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
2 - Da Aplicação do Principio da Proporcionalidade e da Razoabilidade
A Recorrente alega, ainda no mérito, ser aplicável ao caso os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pleiteando a partir daí a redução da multa constituída no
auto de infração. Cita-se abaixo a síntese de seu argumento:
Ora, admitir-se a incidência da multa no patamar fixado, estar-se-ia desvirtuando por
completo a natureza e a própria finalidade da norma secundária (que não se volta para si
mesma, mas sim para a norma primária).
A questão, diante disso, consiste em determinar os parâmetros que nos permitam fixar
um teto às multas, tanto moratórias quanto de lançamento de ofício. A nosso ver, o
critério há de ser o da razoabilidade.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.984 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727679/2013-16

Nesse sentido, deixará de ser razoável a multa capaz de conduzir o contribuinte a uma
situação de indevida perda patrimonial. A razoabilidade da multa estará intimamente
ligada à própria proporcionalidade que deve haver entre os fatos que lhe deram causa,
e os efeitos alcançados pelo contribuinte, tudo isso estará a apontar para tal multa um
efeito expropriatório, confiscatório (...)
No entanto, a aplicação pleiteada dos princípios citados para dispor de modo
diverso ao que se encontra na lei, redundaria em afronta à regra legitimamente positivada,
consistindo, de fato, em seu afastamento, o que seria apenas possível mediante declaração de
inconstitucionalidade. Contudo, tal expediente reserva-se, no ordenamento jurídico brasileiro, ao
poder judiciário, sendo vedado às instâncias do julgamento administrativo fiscal, conforme já
sumulado por este e. tribunal fiscal federal (CARF):
Súmula CARF no 2 (Aprovada pelo Pleno em 2006 )
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Rejeita-se a alegação.
3 - Denúncia Espontânea
A Recorrente alega ser aplicável ao caso o instituto da denúncia espontânea,
fundamenta a alegação no art. 138 do CTN e ainda na Lei no 12.350/10, que alterou o §2o, do
art.102, do DL 37/66, passando a incidir também sobre penalidade de natureza administrativa:
CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

DL 37/66
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:(Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;(Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.(Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.984 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727679/2013-16

§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Ora, o caso sub examen trata de penalidade aplicada por descumprimento de
obrigação acessória, qual seja, prestar informações relativas ao veiculo e às cargas por ele
transportadas, no Siscomex, no prazo estabelecido pela Receita Federal. Sobre o tema da
denúncia espontânea, nestas circunstâncias, acordou a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, não elide a
responsabilidade do sujeito passivo pelo cumprimento intempestivo de obrigação
acessória. Precedentes do STJ. Recurso especial provido.” (CSRF, Recurso do
Procurador n° 301.124935, Acórdão n° 03-05.566, Terceira Turma, Rel. Rosa Maria de
Jesus da Silva Costa de Castro, unanimidade, Sessão de 13 nov. 2007)
O registro da informação no sistema fora do prazo fixado na legislação, apenas
comprova o próprio descumprimento da norma, não se cogitando da denúncia espontânea
justamente por se tratar de uma obrigação acessória autônoma. Nesta linha de entendimento se
inscreve a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca de assunto similar, relativo a
informações de rendimentos:
“TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na
entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não
se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Recurso especial não provido.” (RECURSO ESPECIAL no 1.129.202 - SP, Data da
Publicação: 29/06/2010)
Finalmente, o CARF consolidou a jurisprudência administrativa na súmula abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013;
3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017.
Assim, rejeita-se a tese de denúncia espontânea.
4 - Impossibilidade de Acesso ao Mantra
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.984 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727679/2013-16

O fato típico da infração subsume-se na hipótese expressamente registrada no
Auto de Infração (fls. 02 e ss), especificamente à fl. 06, no art. 107 , inciso IV , alínea “e” do
Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03, que abaixo se transcreve:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga; e”
Neste tópico, a principal alegação da Recorrente, enquanto agente de carga,
refere-se a ausência de mecanismo próprio para cumprir com a obrigação acessória descrita na
regra legal. Argumenta que o
O acesso ao sistema mencionado é restrito apenas à Receita Federal do Brasil, a
INFRAERO e as Companhias Aéreas, às quais, nenhuma se equipara à Recorrente, uma
vez que esta não é transportadora e não possui veículo para transporte aéreo (aeronave),
tornando-se TAREFA IMPOSSÍVEL realizar a conduta descrita no auto de infração.
Alega, enfim, que “à época dos fatos não havia funcionalidade no sistema
MANTRA-SISCOMEX para que o agente de carga prestasse as informações relativas à
desconsolidação da carga, incorreta, portanto, a sua eleição para figurar no polo passivo deste
auto de infração”.
Integra a jurisprudência pacífica da Casa o entendimento de que o agente de carga
responde por informações prestadas a destempo sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, e a Recorrente não nega tal fato,
mas impossibilidade operacional.
Por um lado, o art. 37 do mesmo diploma legal combina-se perfeitamente com o
anteriormente citado (art. 107 , IV, “e”, do DL 37/66) para esclarecer a expressão “agente de
carga”:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.984 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727679/2013-16

devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Desta linha normativa deduz-se a potencial legitimidade do agente de carga para
responder pela infração.
Por outro lado, para se desincumbir do ônus de registrar, no prazo estabelecido
pela normas pertinentes, as informações sobre as cargas e operações relacionadas, é necessário
que o sistema respectivo esteja disponível ao agente de carga / desconsolidador, porém, a teor do
que dispõe a Instrução Normativa RFB no 1.479/2014, que veiculou nova redação ao artigo 8o da
Instrução Normativa SRF no 102/1994, este não era o caso ao tempo da infração:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador.
Ora, a IN RFB no 1.479/14 fora publicada no DOU em 08/07/14, presumindo-se
que até esta data não havia a dita função específica para o agente de carga / desconsolidador no
sistema Mantra. Por sua vez, o auto de infração refere-se a fatos bem anteriores a 08/07/14, de
fato, em 2008.
Entende-se que não há nos autos prova que desautoriza a presunção extraída da
norma infralegal acima citada, assim, assiste razão à Recorrente quanto à tese de falta de acesso
ao sistema, devendo o auto de infração ser cancelado.
Do exposto, VOTO por conhecer do Recurso, rejeitando as preliminares de
nulidade e de denúncia espontânea, mas, no mérito, dando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.984 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727679/2013-16

Fl. 175
DF CARF MF
Original